Tribunal: TJDFT
Processo: 0720067-12.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS (ARTIGO 139, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. ORIENTAÇÃO DO STJ. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. ACÓRDÃO MODIFICADO.
1. Reexame de agravo de instrumento que conheceu e julgou parcialmente procedente o recurso para determinar a expedição de ofício à Secretaria da Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, a fim de localizar bens imóveis da parte agravada.
2. Segundo o entendimento do c. STJ, é cabível o deferimento de medidas atípicas da execução, nos termos previstos no art. 139, inciso IV, do CPC, desde que presentes alguns requisitos, sendo eles: a) indícios de que o devedor possua patrimônio disponível para honrar com a obrigação; b) esgotamento das medidas típicas da execução; c) decisão que contenha fundamentação adequada à hipótese concreta; e d) observância da proporcionalidade e do contraditório.
3. Comprovado o preenchido dos requisitos mencionados acima, impõe-se deferir a medida atípica de execução consistente no bloqueio de seus cartões de crédito da parte executada
4. Em sede de rejulgamento deu-se provimento ao Agravo de Instrumento.